Tribunal: TJSP
Processo: 1007299-34.2021.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
r 118/05 - Pleito administrativo que não suspende a contagem do prazo – O prazo previsto no artigo 169 do Código Tributário Nacional não se presta a retomar a contagem do prazo prescricional de pretensão de repetição de indébito - Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1007299-34.2021.8.26.0597; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Sertãozinho - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/12/2022; Data de Registro: 16/01/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Raul De Felice

Comarca:

Sertãozinho

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/12/2022

Data de publicação:

16/01/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária combinada com repetição de indébito – Município de Sertãozinho – ISS – Pretendida restituição de valores recolhidos entre março de 2014 e maio de 2015 – Ação ajuizada em 23/11/2021 – Prescrição da pretensão da autora por aplicação do artigo 168, inciso I, do Código Tributário Nacional e artigo 3o da Lei Complementar 118/05 - Pleito administrativo que não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária combinada com repetição de indébito – Município de Sertãozinho – ISS – Pretendida restituição de valores recolhidos entre março de 2014 e maio de 2015 – Ação ajuizada em 23/11/2021 – Prescrição da pretensão da autora por aplicação do artigo 168, inciso I, do Código Tributário Nacional e artigo 3o da Lei Complementar 118/05 - Pleito administrativo que não suspende a contagem do prazo – O prazo previsto no artigo 169 do Código Tributário Nacional não se presta a retomar a contagem do prazo prescricional de pretensão de repetição de indébito - Sentença mantida – Recurso não provido.